Tribunal: TJBA
Processo: 8027625-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027625-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ RIBEIRO RUBIO e outros

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, BEATRIZ RIBEIRO RUBIO, PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, BEATRIZ RIBEIRO RUBIO, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Recurso
s simultâneos
de apelação. Plano de saúde. Negativa de custeio de tratamento para enxaqueca crônica com Toxina Botulínica e Ajovy. Cláusula abusiva. Rol da ANS. Boa-fé Objetiva. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório. Parcial provimento do recurso da autora e desprovimento do recurso da ré.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por beneficiária de plano de saúde visando compelir a operadora a custear tratamento médico prescrito para enxaqueca migrânea crônica refratária, consistente em aplicação de toxina botulínica e fornecimento do medicamento Ajovy, bem como pleiteando compensação por danos morais.

2.
A sentença reconheceu a abusividade da negativa de cobertura e fixou a indenização moral em R$ 5.000,00. A operadora recorre pretendendo a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum. A autora, por sua vez, requer a majoração da verba indenizatória.

II. Questão em discussão

3
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico prescrito sob a justificativa de ausência no rol da ANS; e, (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e, sendo o caso, qual o valor adequado à reparação.

III. Razões de decidir

4.
O contrato de plano de saúde deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil e da Súmula 608 do STJ, sendo indevida a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado sob o argumento de ausência no rol da ANS.

5. O rol de procedimentos e eventos da ANS
não
serv
e
como fundamento exclusivo para recusa de cobertura de tratamento médico, sobretudo diante da expressa indicação clínica e ausência de alternativa eficaz disponível.

6. O
tratamento prescrito à autora – toxina botulínica e Ajovy – possui caráter ambulatorial, não sendo de uso domiciliar, afastando-se, assim, qualquer vedação contratual baseada em tal natureza.

7.
A recusa imotivada e injusta da operadora de plano de saúde, diante de quadro clínico grave e da prescrição médica, caracteriza ato ilícito e gera abalo à esfera moral do consumidor, ensejando reparação por danos morais.

8. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se desproporcional diante da gravidade da omissão da operadora e do potencial de agravamento do estado clínico da autora, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso
da ré
desprovido.
Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso
s Simultâneos
de
Apelação de
nº 8027625-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelada

BEATRIZ RIBEIRO RÚBIO

e, como apelado/
apelante,

BRADESCO SAÚDE
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO D
A
AUTOR
A
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
,
nos termos do voto do Relator.